Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO E SENHA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPROCEDENTE.
I. A responsabilidade civil da instituição financeira, malgrado prescinda do elemento subjetivo da culpa, depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva que lhe é imputada e o dano sofrido pelo consumidor.
II. A instituição financeira não responde por dano proveniente de compras realizadas com o cartão e a senha do consumidor, salvo quando deixa de adotar as providências necessárias depois de comunicada de algum ato ilícito, nos termos do artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/90.
III. Recurso desprovido.